Tribunal: STF
Processo: Rcl 55038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por M de Oliveira Advogados & Associados em face de decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferida nos Autos nº 0016930-34.2017.8.07.0000. Alega-se má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 792 da repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.  



    2. A ausência de juntada do contrato social da parte reclamante e da respectiva procuração outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    4. No caso em análise, a nova lei distrital (Lei nº 6.618/2020), que alterou o teto de pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), deixou de ser aplicada à situação jurídica já consolidada antes da sua edição em razão de seu caráter material e processual. De modo que não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 792 à hipótese dos autos, tendo em conta que a decisão reclamada está em harmonia com a tese nele fixada. Na mesma linha, em casos análogos ao dos autos, cito as seguintes decisões: Rcls 52.556 e 52.557, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 52.552-AgR, Rel. Min. Rosa Weber.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.   



          Brasília, 10 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator